Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700657-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor WAGNER CESAR VIEIRA, em face do acórdão de ID 21334215, que negou provimento ao seu apelo nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida contra MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE. Os embargos de declaração foram rejeitados pela Turma nos termos do acórdão de ID 23966655, disponibilizado no DJE, de 15/03/2021, conforme certidão de ID 24034050. Nesta sede, o embargante peticiona requerendo a desistência recursal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Informa não ter interesse em recorrer contra o referido acórdão. Alega em suma, que a condenação em honorários advocatícios tem o potencial de impingir ao embargante vultosa diminuição patrimonial, o que não se coaduna com os princípios do Direito da Justiça e da Equidade (ID 24279015). Assim, nada a prover quanto ao requerimento de ID 24279015, haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília,DF, 13 de abril de 2021 14:53:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador